Tribunal: TJDFT
Processo: 0748937-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. TEMPESTIVIDADE CONSTATADA. III - MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA IMPOR À PARTE RÉ/AGRAVANTE O PAGAMENTO DE ALUGUEL E AJUDA DE CUSTO AOS AUTORES/AGRAVADOS. CONTRATOS DE PARCERIA, DE LOCAÇÃO E DE SUBLOCAÇÃO. III.1 - ALUGUERES. DESOCUPAÇÃO NÃO COMPROVADA DA CHÁCARA ONDE FORAM INSTALADOS OS AUTORES, PELOS RÉUS, ATÉ O TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE OITO ANDARES. SITUAÇÃO FÁTICA QUE DESAUTORIZA O POSTULADO PAGAMENTO DE ALUGUEL AOS RECORRIDOS. INADMISSÍVEL, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, QUE OS AUTORES OCUPEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS CONSTRUTORES E AO MESMO TEMPO DELES RECEBAM QUANTIA DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL. III.2 - AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO CONTRATUALMENTE PREVISTO AOS AUTORES DESDE A DATA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ONDE DEVERIAM OS RÉUS CONSTRUIR O EMPREENDIMENTO DISCRIMINADO EM CONTRATO DE PARCERIA DE CONSTRUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PLANO NÃO DEMONSTRADA. III.3 - OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA ESCAVAÇÃO. MEDIDA LIMINARMENTE DEFERIDA MAS DIVERSA DA POSTULADA PELOS AUTORES. INTERESSE DEMONSTRADO APENAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVAÇÃO. SITUAÇÃO DE PERIGO NÃO EVIDENCIADA EM PARECER TÉCNICO JUNTADO AOS AUTOS. DEVER DE MANUTENÇÃO DO TERRENO OBJETO DO CONTRATO DE PARCERIA, EM ESPECIAL DA ÁREA ESCAVADA. PRINCÍPIO DE CAUTELA. SEGURANÇA NECESSÁRIA AOS LOTES VIZINHOS. IV - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão agravada foi proferida em 18/10/2024, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21/10/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente. Quanto ao presente agravo de instrumento, foi interposto em 14/11/2024, o que revela a tempestividade de sua interposição. Prazo legal de quinze dias úteis observado. Recurso tempestivo. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Alugueres. Inexistindo prova de que os autores/agravados desocuparam o imóvel residencial a eles sublocado pela empresa ré, não tem cabimento o pedido para que lhes sejam pagos alugueres. Hipótese que ensejaria inaceitável enriquecimento ilícito dos recorridos.
3. Ajuda de custo. Nos termos do Contrato de Parceria de Construção de Partes Ideais de Terreno por Unidades Edificadas que firmaram os litigantes entre si (Cláusula 5a, parágrafo 5°), os réus se comprometeram a pagar a importância de R$ 1.400,00 aos autores da data em que eles se retirassem da chácara onde o empreendimento seria construído até à data em que fosse finalizada a obra contratada. Obrigação que deve ser adimplida frente à ausência de elementos que, de plano, justifiquem o imediato reconhecimento de sua inexigibilidade.
4. Obrigação de fazer. Reversão da escavação no terreno onde deveria ser construído o edifício de oito andares. Medida liminarmente determinada conquanto diversa da que postularam os autores na peça vestibular, uma vez que ali requereram não mais que a manutenção da escavação em colapso. Perigo de dano evidente não evidenciado, conforme diagnóstico feito por engenheiro civil em Laudo Técnico de Vistoria - Avaliação da Estabilidade e Segurança. Caso concreto em que necessária instrução probatória para mais apurada verificação do estado da escavação feita pelos construtores, ora agravantes, sendo mister, todavia, impor-lhes, sob pena de pagamento de multa a ser arbitrada pelo juízo de origem, o dever de mensalmente trazer aos autos prova de que realizaram rotineira manutenção da área, especialmente porque respondem objetivamente por quaisquer danos às estruturas dos lotes vizinhos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.